Tribunal: TJES
Processo: 5003192-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003192-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL REGON LTDA

AGRAVADO: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PELO ADVOGADO E PELA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Comercial Regon Ltda contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda para a execução de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante sustenta que, nos termos do artigo 85, §§ 14º e 15º, do CPC, apenas os advogados possuem legitimidade para executar referida verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte pode executar honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que constituam direito autônomo do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, garantindo-lhe direito autônomo para executar a sentença nesta parte.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a titularidade dos honorários advocatícios pelo advogado não exclui a legitimidade concorrente da parte para a execução da verba sucumbencial (STJ, AgInt no REsp nº 2.095.078/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024; AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.656.535/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo segue o mesmo entendimento, permitindo a execução dos honorários pela parte, em respeito à economia processual e à efetividade da tutela jurisdicional.

Diante disso, correta a decisão recorrida ao afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e permitir a continuidade da execução dos honorários advocatícios pela agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte tem legitimidade concorrente para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que constituam direito autônomo do advogado, nos termos do artigo 23 da Lei nº 8.906/94.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003192-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL REGON LTDA

AGRAVADA: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

JU
IZ
: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL REGON LTDA
em face de decisão
(Id.53649084)
proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo 5012321-87.2023.8.08.0030) pelo Juízo de Linhares - 1ª Vara Cível e Comercial,
cujo
decisum
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada/agravante.

Em suas razões recursais, sustentou “
a ilegitimidade ativa da Agravada para executar honorários advocatícios pertencentes aos seus patronos
”.

Para tanto, asseverou que “
dispõe o artigo 85, §§14º e 15º, do Código de Processo Civil, que a legitimidade para executar os honorários advocatícios, por óbvio, é dos procuradores da Parte vencedora, sendo aqueles os únicos legitimados para a cobrança desta verba.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para que “
seja reconhecida a ilegitimidade ativa da Agravada para executar honorários advocatícios na presente demanda, extinguindo-se o Cumprimento de Sentença em relação ao valor referente à verba sucumbencial, nos termos do artigo 485, inciso VI e 525, §1º, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, prevê o artigo 22,
caput
e §2º, da Lei 8.906/94, que “
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
”.

Especificadamente no que pertine ao
caso dos autos
, estabelece o artigo 2
3
, da Lei 8.906/94, que “
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.
”

Dito isso, ao debruçar-se sobre a
perspectiva da legitimidade, reconhece
o e. Superior Tribunal de Justiça
que
,
apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los,
ante a ratio essendi do art. 23 da Lei nº 8.906/94
" (REsp nº 1.800.042/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 19/12/2019 - grifou-se).
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de
18/9/2024
).

Nestes termos, “
embora constituam direito autônomo do advogado, não afastam do particular a legitimidade concorrente para pleitear tal verba
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.656.535/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021).

Em idêntico sentido, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES: Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005916-96.2021.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Mar/2024; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006377-68.2021.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Apr/2024; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001045-86.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 18/Jul/2022; dentre outros.

Logo, tanto pela
ratio
do artigo 23, da Lei 8906/94, quanto pela economia processual e
pela
efetividade da tutela jurisdicional, com razão o Juízo
a quo
ao afastar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada na origem, posto que, conquanto seja direito autônomo do advogado, subsiste a legitimidade concorrente da parte para a execução da verba honorária sucumbencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.